Tribunal: TJMT
Processo: 1039356-30.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039356-30.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 034.619.691-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.).

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA, INQUÉRITO E AÇÃO PENAL EM CURSO – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA N.o 22, DO STF – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. De acordo com o Tema n.o 22, do STF,
“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

2. No caso concreto, a simples existência de inquérito policial, ou ação penal em curso, não autoriza a eliminação de candidato, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência.

3. Recurso conhecido e provido, sentença reformada, ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
,
interposto por
FABIO FERREIRA RODRIGUES,
contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do presente
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
”
, denegou a ordem, nos seguintes termos (ID. 124939349):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por
FÁBIO FERREIRA RODRIGUES
contra ato indigitado coator da lavra do

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL
, ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida antecipatória para que seja determinado à autoridade Impetrada que permita que o Impetrante prossiga no concurso público, admitindo-o nas demais etapas do certame para ser matriculado no curso de formação de policiais militares, conforme Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

Aduz, em síntese, que prestou concurso público da Polícia Militar de Mato Grosso para o cargo de soldado, tendo sido aprovado em todas as fases que antecederam a investigação social.

Relata que, na fase de Investigação Social, foi surpreendido com o resultado publicado que o considerou como “não recomendado”, sob o fundamento haver 06 (seis) boletins de ocorrência em desfavor do candidato, bem como processo criminal em trâmite.

Pontua que o ato praticado pela autoridade Impetrada é ilegal e arbitrário, haja vista que não pode ser considerado culpado ou contraindicado, sob pena haver violação ao princípio da inocência, não lhe restando alternativa senão a impetração do pressente mandamus para resguardar o seu direito líquido e certo.

Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente
.

Foi indeferida a medida liminar (ID no 49036266).

O Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos (ID no 50179699).

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID no 53928562)
.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, entendo que no caso
sub examine
a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é o remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18a Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35:

“
(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações
”.

Na hipótese dos presentes autos, busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade Impetrada que permita que o Impetrante prossiga no concurso público, admitindo-o nas demais etapas do certame para ser matriculado no curso de formação de policiais militares, conforme Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

Analisando detidamente a fundamentação despendida, somado à documentação apresentada, não vislumbro o direito líquido certo da parte Autora.

Cumpre destacar que há alguns princípios que norteiam os Concursos Públicos e processos seletivos internos, em especial, e para elucidação do caso ora em comento, destaco o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que na lição de Marçal Justen Filho, se consubstancia da seguinte maneira,
in verbis
:

“
A discricionariedade administrativa se exercita muito mais fortemente no momento da elaboração do regulamento do que quando de sua aplicação. O procedimento de seleção se vincula ao edital, sob pena de nulidade da decisão. Se houver contradição entre o regulamento e a decisão, prevalecerá o regulamento.
” (
in
Curso de Direito Administrativo. 10a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 913).

A meu ver não restou demonstrada a ocorrência de ofensa ao direito invocado pela Impetrante, haja vista que, em nítida observância do princípio da vinculação ao edital, a autoridade Impetrada não a considerou como recomendada ante o não cumprimento de algumas exigências do edital que rege o certame.

Com efeito, constata-se que o candidato Impetrante foi eliminado por não ter cumprido o disposto no item 18.11 alínea g do Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, mais precisamente por em razão de o Autor estar respondendo ação penal.

Para melhor elucidação, transcrevo o item acima mencionado,
in verbis
:

“
14.4. Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso.
”

Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.

Desta forma, não vislumbro ilegalidade no ato perpetrado pela autoridade Impetrada, haja vista que a Impetrante não cumpriu todas as exigências previstas no edital que rege o certame.

Nesse sentido, segue o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INSCRIÇÃO DEFINITIVA – INDEFERIMENTO – FALTA DE ATESTADO DE ANTECEDENTES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL –
PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA
– INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO CANDIDATO - COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FALTANTE - IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INDEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA.

Apesar do esforço do impetrante, não há qualquer direito, quanto mais líquido e certo, que antes da eliminação do candidato, imponha ao avaliador o dever de oportunizar a complementação da documentação exigida no Edital para inscrição definitiva no certame
”.

(MS 80104/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 10/09/2015, Publicado no DJE 08/10/2015) – Destacamos.

Daí porque se impõe a denegação da ordem.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei no 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas no 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intimem-se.

Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 1 de agosto de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

A parte apelante sustenta, em síntese, que a eliminação do impetrante do certame foi injusta, pois
“(...)
A não recomendação do Apelante, quando da quinta e última fase da primeira etapa do concurso público (Investigação documental e funcional) pelo motivo de existência de boletins de ocorrências confeccionados em seu desfavor, bem como processos criminais e Cíveis em andamento, se demonstra ato abusivo e ilegal”.

Ressalta, ademais:

“(...)

De fato, é preciso ressaltar que a presunção de inocência somente poderá ser afastada depois de trânsito em julgado de sentença condenatória, o que não é o caso em análise.

As múltiplas ocorrências registradas contra o apelante não se converteram em ações, em sua grande maioria; somente o mais recente Boletim de Ocorrência foi traduzido em demanda, fluindo perante Juizado Especial Criminal.

Com base nesses

fundamentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para conceder a segurança (ID. 187578790).

A parte apelada apresentou contrarrazões, por via das quais refuta integralmente os fundamentos do recurso (ID. 187578794).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, recomenda o desprovimento do apelo (ID. 194809669).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
,
interposto por
FABIO FERREIRA RODRIGUES,
contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do presente
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
”
, denegou a ordem vindicada.

Da análise dos autos, verifica-se que
FABIO FERREIRA RODRIGUES
impetrou a presente ação mandamental contra ato indigitado coator de lavra atribuída ao PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL, consistente na
eliminação do candidato do concurso público para o cadastro de reserva do cargo de
Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, com fundamento na “não recomendação” na fase de investigação social.

O pedido liminar postulado no
writ
foi indeferido, decisão contra a qual a parte impetrante interpôs agravo de instrumento, que tramitou sob o n.o
1000584-67.2023.8.11.0000
,
no qual houve decisão concedendo o pedido de tutela antecipada recursal (ID. n.o 155416163 – processo n.o
1000584-67.2023.8.11.0000
)
e foi, posteriormente, julgado prejudicado, pela perda de objeto, em razão da superveniência da sentença ora objurgada.

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
denegou a segurança, como se vê da sentença transcrita no relatório.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, observa-se que o impetrante
participou do certame público regido pelo Edital n.o 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, destinado à formação de cadastro de reserva para os cargos de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, o qual previa, no item 13, 02 (duas) etapas, sendo a primeira composta por 05 (cinco) fases e a segunda, consistente no Curso de Formação de Soldado. Confira-se:

“13. DAS ETAPAS E DAS FASES DO CERTAME

13.1. O presente Concurso Público será composto por 02 (duas) etapas distintas.

13.2. A Primeira Etapa será composta de 05 (cinco) fases, a saber:

a) 1a Fase: Exame Intelectual (Prova Objetiva) de caráter classificatório e eliminatório;

b) 2a Fase: Exame Médico-Odontológico, de caráter unicamente eliminatório;

c) 3a Fase: Teste de Aptidão Física, de caráter unicamente eliminatório;

d) 4a Fase: Avaliação Psicológica, de caráter unicamente eliminatório;

e) 5a Fase: Investigação Documental e Funcional, de caráter unicamente eliminatório.

13.3. A Segunda Etapa consistirá no Curso de Formação de Soldado - PMMT.

13.4. O procedimento de heteroidentificação será realizado de acordo com o que estabelecem os subitens 8.11 a 8.17 deste edital, na data definida no Cronograma do Concurso – ANEXO I.

13.5. Ao final de cada fase/etapa, o resultado será divulgado no Diário Oficial do Estado de MT e no endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br, cabendo ao candidato acompanhar as publicações.

13.6. As Provas Objetivas serão realizadas nas cidades de: Barra do Garças/MT, Cáceres/MT, Cuiabá/MT, Rondonópolis/MT, Sinop/MT e Várzea Grande/MT.

13.7. Se necessário, o candidato optante por realizar a Prova Objetiva em Barra do Garças/MT poderá ser alocado na cidade de Pontal do Araguaia/MT.

13.8. As demais fases do Concurso Público serão realizadas na cidade de Cuiabá/MT”.

Ainda, colhe-se que o apelante logrou aprovação nas 04 (quatro) primeiras fases da 1a (primeira) etapa do certame. Todavia, foi considerado não recomendado na 5a (quinta) fase, diante da existência de Boletins de Ocorrência, Inquérito Policial e Ação Penal instaurados contra si, consoante resultado da investigação social (ID. 187579199 e ID. 187579187):

“(...)

Dos resultados das ações de coleta de dados em bancos de dados cadastrais referente ao candidato FABIO FERREIRA RODRIGUES, inscrito no CPF n° 03461969141, foram localizados 06 (seis) Boletins de Ocorrências em desfavor do candidato O primeiro foi registrado sob o no 2011.326115, datado em 04/09/2011, onde a vítima relata que vinha sofrendo ameaças do candidato, pois este teria agredido a própria mãe e a vítima teria interferido. O segundo Boletim de Ocorrência no 2011.447375, datado em 12/11/2011, a mãe do candidato declara que este estaria rejeitando e maltratando o filho menor. O terceiro Boletim de Ocorrência de 03/01/2012, no 2012.10670 a mãe do candidato declarou que ele a xingava de cadela, vagabunda e que danificou vários objetos da casa e até entraram em luta corporal com o padrasto e outras pessoas. O quarto registro, datado em 27/10/2014, Boletim de Ocorrência no 2014.298420, uma vítima declara que o candidato por meio de ameaças fez ela desbloquear o aparelho de celular e ainda apossou do objeto. O quinto Boletim de Ocorrência foi registrado sob o no 2015.60382, consta do histórico que uma vítima sofreu grave ameaça por parte do candidato no dia 01/03/2015, pois ele enviou via WhatsApp fotos portando três armas de fogo e prometeu ceifar a vida da vítima e o seu genitor. O sexto Boletim de Ocorrência foi registrado no dia 28/10/2021, sob o no 2021.282232 , uma vítima declara que o candidato passou a persegui-la depois que o colocou a disposição de outro órgão quando trabalhava cedido para a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Várzea Grande-MT. Do primeiro ao quinto boletins de Ocorrências constam que candidato cometeu em tese, crime de ameaças, naturezas tipificadas no artigo 147 do Código Penal Brasileiro. E o ultimo fato consta que o candidato foi arrolado como suspeito no crime tipificado no artigo 147-A do Código Penal Brasileiro, em tese por perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Ato contínuo, foi localizado o processo criminal no 1034724-92.2021.8.11.0002, em que consta o candidato como réu e como vitima a mesma pessoa citada no Boletim de Ocorrência no 2021.282232, em que requer-se medidas cautelares devido as ameaças sofridas. Essas informações, enquadram as condutas do candidato no item 18.11, alíneas f) prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; g) respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo disciplinar; k) Existência de retratista criminais. Tais informações também maculam a conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual conforme exigido no inciso IX, e fere o inciso III - possuir ilibada conduta pública e privada; do artigo 11 da lei complementar 555 de 29 de dezembro de 2014.
”

Como se sabe, ao julgar, pelo sistema da repercussão geral, o Recurso Extraordinário n.o 560.900/DF, relacionado à eliminação de candidatos de concursos públicos, diante da existência de processos penais em curso, o ilustre relator, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão paradigma, ponderou, sopesou e aquilatou diversos princípios administrativos, constitucionais e atinentes à esfera penal, a fim de harmonizar as normas em conflito, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A conclusão do Supremo Tribunal Federal, então, foi a seguinte:

1) Como regra geral,
a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe:

(I) condenação por órgão colegiado ou definitiva;
e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente;

(2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
(grifo nosso)

A tese fixada no Tema 22, foi no sentido de que:
“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Portanto, o Supremo Tribunal Federal definiu que, como regra, a existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, devendo ser observada a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva, e a relação de incompatibilidade entre o crime e as atribuições do cargo pretendido, ressalvadas situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade quando o concurso envolver as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública.

Além disso, mister registrar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve observar, como todo ato administrativo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, em consulta ao andamento processual do
Termo Circunstanciado n.o 1035987-62.2021.8.11.0002,
em trâmite no Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande, MT, que apura os fatos narrados no Boletim de Ocorrência n.o 2021.282232 (perseguição), constata-se que não foi oferecida denúncia, estando em fase investigativa.

Outrossim, pertinente registrar que não consta dos autos qualquer informação no sentido de que, ao preencher o formulário de investigação social, o candidato/apelado tenha omitido a situação identificada pela comissão avaliadora.

Dessa maneira, não se afigura proporcional e razoável a eliminação do impetrante/apelado na fase de investigação social do certame apenas, e tão somente, em razão da existência de boletins de ocorrência e de inquéritos ou ações penais em curso.

Nesse sentido, tem se posicionado este Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO RECONHECIDA DE OFÍCIO – AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA EM RELAÇÃO À AUTORIDADE ILEGÍTIMA – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA 22 DO STF – DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

O Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, não tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança no qual o impetrante se insurge contra a não recomendação no concurso público, uma vez que, de acordo com o item 18.2 do Edital 003/SEPLAG/2022, tal ato é de competência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Incabível a exclusão de candidato em concurso público, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). Segurança concedida em parte.

(N.U 1025609-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)”. [grifo nosso]

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF – TEMA 22 - RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (RE 560.900/DF).

(N.U 1056592-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)”. [grifo nosso]

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA ESTADUAL – APRESENTAÇÃO CONDICIONADA NO TERMO DE POSSE – PROCESSO CRIMINAL EM CURSO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF TEMA 22 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Descabe a exclusão de candidato em concurso público, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF).

2. Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

(N.U 0023650-53.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)”. [grifo nosso]

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL – EXCLUSÃO DO CANDIDATO – INVIABILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos.

(N.U 1003843-20.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)”. [grifo nosso]

Partindo dessas premissas, tem-se que o ato tido como coator contraria o princípio constitucional da presunção da inocência, bem como a tese firmada no Tema 22 do STF, de modo que a concessão da segurança é medida que se impõe.

Assim, não há dúvidas de que a decisão obliterada deve ser reformada.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade e
DOU PROVIMENTO

ao apelo, para
CONCEDER
a segurança vindicada
e assegurar à parte apelante o prosseguimento nos ulteriores termos do certame público regido pelo

Edital n.o 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, desde que atendidos os demais requisitos legais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024